Tribunal: CARF
Processo: 13002.720285/2019-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13002.720285/2019-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.055 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
ELEUSA INES TRENTINI SCHENKEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
ARGUMENTOS DE DEFESA INSUFICIENTES PARA CONTRAPOR AO
LANÇAMENTO
O presente caso trata de omissão de rendimentos recebidos de pessoa física,
decorrente de pensão alimentícia e não de proventos de aposentadoria.
Os argumentos apresentados pela contribuinte em defesa inicial e Recurso
Voluntário não são suficientes para contrapor a questão objeto do presente
processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13002.720285/2019-49
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.055 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.720285/2019-49

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza - CE (DRJ/FOR) que, por
unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a Impugnação apresentada, conforme termos
do Acórdão no 08-48.700 (fls. 39/44).
O presente processo trata de Notificação de Lançamento - Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física (fls. 27/30), lavrado em 29/04/2019, referente ao Ano-Calendário 2015, que
apurou um Crédito Tributário no valor de R$ 14.387,63, sendo R$ 7.115,90 de Imposto, código
2904, R$ 5.336,92 de Multa de Ofício, passível de redução, e R$ 1.934,81 de Juros de Mora,
calculados até 30/04/2019.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 28), o
contribuinte omitiu rendimentos recebidos de pessoa física, no valor de R$ 37.087,56, referente à
pensão alimentícia recebidos de Raul Schenkel (CPF 185.9198.060-04) conforme ação judicial
de oferecimento de alimentos apresentado pela contribuinte e informações constantes nos
Sistemas da Receita Federal.
O Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 10/05/2019
(fl. 32) e, em 31/05/2019, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fl. 03, cujos
argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/FOR para julgamento, onde, através do
Acórdão no 08-48.700, em 18/09/2019 a 1a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO apresentada, mantendo integralmente o Crédito
Tributário exigido.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/FOR via Correio, em
02/10/2019 (fl. 49) e, inconformada com a decisão prolatada, em 01/11/2019, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 52/53, instruído com os documentos nas fls.
54 a 60, onde afirma ser portadora de neoplasia desde 2011 e por essa razão faz jus à isenção do
imposto de renda sobre esse provento. Afirma também que recebe pensão alimentícia igualmente
isento de tributação conforme disposto no “Perguntas e Respostas IRPF” do programa da Receita
Federal.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Em 29/09/2020 foi juntado ao processo uma “Sentença de procedência em
Mandado de Segurança” (fls. 66/73).

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.055 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13002.720285/2019-49

Juízo de admissibilidade
O presente processo trada da exigência de Imposto de Renda Pessoa Física –
IRPF, relativo ao ano calendário de 2015, tendo em vista ter a contribuinte recebido rendimentos
no referido ano calendário, referente à pensão alimentícia apontada na Notificação de
Lançamento.
Desde a impugnação, a contribuinte afirma que não houve omissão de
rendimentos, tendo em vista que o rendimento declarado como tributável recebido de pessoa
jurídica (INSS), no valor de R$ 30.286,74, deveria ter sido declarado como rendimento isento.
Por sua vez, o rendimento declarado como isento no valor de R$ 37.087,56, deveria ter sido
declarado como tributável recebido de pessoa física, pois decorrente de pensão alimentícia (carnê
leão). A contribuinte junta atestado médico para respaldar o seu direito à isenção do Imposto de
Renda decorrente dos proventos de aposentadoria.
Em seu Recurso Voluntário, reforça o argumento de que recebe proventos de
aposentadoria pelo INSS, os quais são considerados isentos do recolhimento do Imposto de
Renda. Foi, inclusive, anexado aos autos ação judicial (Processo no
5006152-
33.2020.4.04.7112/RS), em que determina a isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria auferidos pela Parte impetrante.
Ocorre que o presente caso trata de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
física, decorrente de pensão alimentícia e não de proventos de aposentadoria.
Os argumentos apresentados pela contribuinte em defesa inicial e Recurso
Voluntário não são suficientes para contrapor a questão objeto do presente processo
administrativo.
Dessa forma, não merece reparos o lançamento realizado.

Conclusão
Ante o exposto, conheço do RECURSO VOLUNTÁRIO e NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital